Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704971-78.2024.8.07.0000 RECORRENTES: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DEVEDOR NÃO RESIDE NO IMÓVEL. RENDA OBTIDA. REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA OU MORADIA. NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre imóvel dos agravantes. 1.1. Os executados pedem a reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora a qual incidiu sobre o imóvel bem de família ou porque o valor seria ínfimo frente ao montante executado. 2. Estabelece a Súmula n° 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. 2.1. No caso dos autos, identificado que os agravantes não residem no imóvel, em duas oportunidades foram intimados para demonstrar se eventuais rendimentos auferidos estavam sendo revertidos para a subsistência ou moradia da sua família, deixando, contudo, transcorrer o prazo sem comprovação. 2.2. O que se verifica da argumentação da parte é que o pedido está fundado em alegações genéricas acerca da garantia legal da impenhorabilidade do bem de família, sem apontar ou detalhar a sua incidência concreta na hipótese, devendo prevalecer as razões da decisão agravada que conclui pela manutenção da penhora. 2.3. Do mesmo modo, o simples fato de o valor do imóvel ser inferior ao débito exequendo, a situação não resulta em quantia ínfima a ensejar a desconstituição da medida. 3. Portanto, não comprovado pelos agravantes, não residentes no imóvel penhorado, que eventual rendimento derivado do bem são destinados à sua moradia ou de sua família, deve ser mantida a decisão agravada a qual rejeitou a impugnação à penhora sobre o bem. 4. Agravo improvido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora do bem imóvel dos recorrentes, uma vez que não foi obedecida a ordem legal prevista na norma processual; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, argumentando pela impenhorabilidade do bem de família. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ. Requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 60686767). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 835, inciso XII, do CPC, porquanto a tese de que deve ser obedecida a ordem legal de penhora não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça." (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, pois a turma julgadora concluiu que (ID 58823002): “(...) No caso dos autos, identificado que os agravantes não residem no imóvel, em duas oportunidades foram intimados para demonstrar se eventuais rendimentos auferidos estavam sendo revertidos para a subsistência ou moradia da sua família, deixando, contudo, transcorrer o prazo sem comprovação. (IDs 167831779 e 182334511.) Desta feita, apesar de alegar ter comprovado que a penhora teria incidido sobre imóvel bem de família, inexiste elemento nos autos suficiente para demonstrar que do imóvel, no qual não residem, os recorrentes extraem aluguéis para subsistência ou para a moradia da sua família.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do patrono Normando Augusto Cavalcanti Junior, OAB/DF 13.454. Por fim, indefiro o pedido de ID 60686767, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021